Tribunal: STF
Processo: ARE 1421880
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Joana Quesada Cervantes e outros formalizaram, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 78) contra acórdão (eDOC 69) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL PARA PROPOSITURA. AJUIZAMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARTIGO 975 DO CPC. DOIS ANOS.



    - Segundo o disposto no artigo 975 do CPC,O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.



    - As normas previstas nos arts. 525, §15 c/c art. 535, §8º, do Código de Processo Civil referem-se à matéria de defesa, exclusiva do executado, sendo que o último dispositivo legal destina-se especificamente à Fazenda Pública, razão pela qual não há embasamento legal para que o credor do título executivo calcule o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (TRF4, ARS 5041291-42.2020.4.04.0000, 3ª Seção, rel. Des. Federal Celso Kipper, juntado aos autos em 15/12/2021).



    Nas razões, os recorrentes apontam, em síntese, que esse julgado, ao concluir, no caso, que a previsão do § 15 do art. 525 e do § 8º do art. 535, ambos do Código de Processo Civil, direciona-se ao devedor/executado, e não à parte credora/exequente, bem assim ao ter declarado intempestiva a ação rescisória formalizada na origem, viola preceitos constitucionais.



    Sustentam que “tal entendimento resultou em violação direita e literal ao disposto no artigo 5º, incisos XXII, XXIV e XXXV da Constituição Federal, visto que cria uma situação injusta, inaceitável e anti-isonomica, beneficiando o devedor e prejudicando os direitos do credor, na mesma relação processual”.



    Asseveram que “o disposto nos artigos 525, § 12º e 15º e 535, §§ 5º e 8º do CPC/15, que estabelecem que títulos executivos judiciais fundados em lei considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal são inexigíveis, estabelecendo expressamente no art. 525, § 15º, que o prazo bienal para a propositura da ação rescisória inicia-se a contar do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Excelso STF, cuja disposição deve ser aplicada de forma isonômica para ambas as partes da relação processual, sob pena de afronta a norma constitucional”.



    Em decisão de admissibilidade (eDOC 105), o apelo excepcional foi inadmitido. Após, foi interposto agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 113), no qual apresentada impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo extraordinário, pois parte da matéria constitucional articulada nas razões recursais, qual seja a suposta infringência ao art. 5º, XXII, XXIV, XXXV, da Constituição Federal, não foi debatida no acordão do tribunal regional, tampouco foram opostos embargos de declaração a esse julgado, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    Ademais, observo que o colegiado de origem se baseou em interpretação de legislação infraconstitucional, bem assim nos fatos e nas provas, para formar seu convencimento. A propósito, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    A questão controvertida reside no prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, uma vez que proposta em 23/06/2020, sendo que a decisão rescindenda transitou em julgado em 09/06/2016.



    Em atenção à fundamentação apresentada pela parte autora, impõe-se examinar a normativa processual que segue.



    Dispõe o Código de Processo Civil:



    [...]



    Os artigos em questão estão inseridos, respectivamente, no Capítulo III (Do Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa) e no Capítulo V (Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa pela Fazenda Pública), ambos do Título II (Do Cumprimento da Sentença) do Código de Processo Civil, ou seja, tratam, mais especificamente, da matéria eventualmente a ser apresentada pelo executado como impugnação à execução contra ele promovida.



    Com efeito, a parte autora sustenta a tempestividade da ação rescisória em dispositivos que buscam, resumidamente, assegurar ao executado não ser obrigado a pagar quantia indevida, no todo, ou em parte, em decorrência de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que no Código de Processo Civil o legislador, quando tratou da ação rescisória, dispôs que O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (artigo 975), fazendo apenas as seguintes ressalvas:



    [...]



    Verifica-se que não foi feita qualquer referência à hipótese tratada no § 15 do artigo 525 ou no § 8º do artigo 535. 



    Dito isso, salvo melhor juízo, não constitui exegese descabida entender que o que ali está prescrito aplica-se apenas, e tão somente, aos casos previstos, ou seja, possibilitar que o executado não seja impelido a pagar valor indevido em razão de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, podendo assim promover ação rescisória no prazo de dois anos, tendo como termo inicial a decisão da Corte Superior, e não o trânsito em julgado da decisão rescindenda.



    [...]



    Por tais razões, mostra-se intempestiva a presente ação rescisória, em razão do transcurso do prazo decadencial para sua propositura.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, em idêntica controvérsia, aponto o decidido no ARE 1.391.125, no ARE 1.392.558 e no ARE 1.397.040, todos de relatoria do ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator